Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-19.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO. NOTÍCIA DE CRIME PRATICADO CONTRA A MENOR. REVOGAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INTEGRAL PROTEÇÃO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A guarda deve ser analisada e decidida com base no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e Adolescente.
2. Noticiado que a parte que detém a guarda provisória praticou suposto crime contra a menor, correta a revogação da guarda provisória.
3. Não é cabível a suspensão do feito, tendo em vista que a permanência em situação de eventual risco somente lhe trariam mais instabilidade e sofrimento psíquico e emocional, não condizentes com o princípio da integral proteção do menor.
4. Negou-se provimento ao apelo.